Tribunal: TJDFT
Processo: 0705230-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Vício. Omissão. Suprimento. Efeitos Infringentes.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que determinou a repetição do indébito tributário de forma indireta.
II. Questão em discussão
2. Analisar se o comando decisório foi omisso, contraditório, obscuro ou padeceu de erro material.
III. Razões de decidir
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. Ausente a indicação de que a compensação tributária das diferenças de alíquota de ICMS indevidamente recolhidas devem observar o artigo 166 do CTN pela Administração Tributária no momento do pedido administrativo, revela-se cabível a via manejada para sanar a omissão.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e provido.
____________

Dispositivo importante citado: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 1412935, 07067626720208070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022; TJDFT, Acórdão 1383439, 0700731-94.2021.8.07.0018, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/11/2021.